Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713873-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA SOUZA MARAGNO, GABRIEL OLIVEIRA MARAGNO AGRAVADO: NÁDIA MARIA RODRIGUES DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre o cabimento e a tempestividade do recurso, tendo em vista que o pedido de prosseguimento do feito, com a realização de prova pericial, foi objeto de decisão anterior, mantida pelo Juízo a quo em razão do indeferimento do pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília, D.F., 5 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator